Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Mera petição interposto por Rita de Cassia de Almeida Theodoro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2965/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de expediente apresentado pela Sra. Rita de Cassia de Almeida Theodoro do Nascimento, intitulado como "pedido de reexame"; Considerando que a requerente não indicou especificamente contra qual acórdão pretende recorrer, ora indicando que seria contra o Acórdão 1628/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, tendo o Ministro-Substituto Weder de Oliveira atuado em minha substituição, ora fazendo crer que seria contra o Acórdão 413/2025-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que o pedido de reexame, nos termos do art. 286 do Regimento Interno, é o recurso cabível contra decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos, o que não é o caso; Considerando que a requerente já interpôs o recurso adequado, de reconsideração, apesar de, à época, ter intitulado o expediente recursal como "recurso" (peça 239); Considerando que, consonante o art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, o expediente dever ser conhecido como mera petição, uma vez que não pode ser conhecido como recurso, com a subsequente negativa de prosseguimento do feito; Considerando, ainda, o pedido de parcelamento do débito solicitado pelo Sr. Cleber Ribeiro da Silva à peça 392, que encontra previsão regimental; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, e 217 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do intitulado "pedido de reexame" interposto pela Sra. Rita de Cassia de Almeida Theodoro do Nascimento, como mera petição, e negar prosseguimento ao feito; b) autorizar o parcelamento das dívidas aplicadas ao Sr. Cleber Ribeiro da Silva pelo Acórdão 168/2023-TCU-Primeira Câmara , em 36 parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor; c) alertar ao responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU); d) a título de economia processual, estender a possibilidade de pagamento parcelado de dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas, aos demais devedores, caso façam a solicitação; e e) dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.774/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Augusto Cesar Silva de Farias (XXX.731.511-XX); Carlos Alberto Vieira Filho (XXX.985.478-XX); Carlos Alberto Vilanova (XXX.608.197-XX); Cleber Ribeiro da Silva (XXX.497.791-XX); Edimilson Torres de Oliveira Junior (XXX.827.227-XX); Jairo José da Silva (XXX.402.256-XX); Jeferson Machado (XXX.220.980-XX); Jose Carlos Alves de Brito (XXX.695.227-XX); Jose Maria Reis Nogueira (XXX.018.983-XX); Mário Ivan Merch dos Santos (XXX.436.300-XX); Rita de Cassia de Almeida Theodoro (XXX.600.147-XX); Rosa Maria da Silva Carneiro (XXX.128.371-XX). 1.2. Recorrente: Rita de Cassia de Almeida Theodoro (XXX.600.147-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.8. Representação legal: Aurelio Vianna de Araujo (159143/OAB-RJ), representando Jose Carlos Alves de Brito; Erivelton Araujo Graciliano, representando Ministério da Defesa; Paulo Roberto Moreira Lima (93688/OAB-MG), representando Edimilson Torres de Oliveira Junior; Mikaela Minare Brauna (18225/OAB-DF), Raphael Augusto Pinheiro Anunciação (25291/OAB-DF) e outros, representando Augusto Cesar Silva de Farias; Andrea Cristina de Almeida Moura Carneiro (47.518/OAB-DF), representando Rosa Maria da Silva Carneiro; Augusta Cristina Affiune de Albuquerque (10789/OAB-DF), representando Rita de Cassia de Almeida Theodoro; Andrea Cristina de Almeida Moura Carneiro (47.518/OAB-DF), representando Jeferson Machado; Fernando Luiz Cunha (42.795/OAB-DF) e Joao Paulo Milhomens Moura (37.966/OAB-DF), representando Soeli Vilanova. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.